Tribunal: TJSP
Processo: 2121821-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Habeas Corpus. Ato do Procurador Geral de Justiça que ratificou manifestação ministerial originária no sentido do descabimento de oferecimento, ao réu, de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP. Já por si inviável a própria possibilidade de reapreciação do ato do Procurador Geral que ratifica a ausência de oferta do acordo de não persecução. Ratificação da

Ementa:
Habeas Corpus. Ato do Procurador Geral de Justiça que ratificou manifestação ministerial originária no sentido do descabimento de oferecimento, ao réu, de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP. Já por si inviável a própria possibilidade de reapreciação do ato do Procurador Geral que ratifica a ausência de oferta do acordo de não persecução. Ratificação da ausência de oferta do acordo, ademais, que no caso de todo modo se põe em meio à própria discussão sobre a condição de privilégio do crime, que se alega, alvitrando-se ainda integração do paciente, que negou o crime, a organização criminosa. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121821-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente
LARISSA CRISTINA SANTOS PEGO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES
SIANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS
Processo n. 2121821-39.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: LARISSA CRISTINA SANTOS PEGO
Impetrado: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Voto n. 22.086
Habeas Corpus. Ato do Procurador Geral de
Justiça
que
ratificou
manifestação
ministerial
originária no sentido do descabimento de oferecimento,
ao réu, de acordo de não persecução penal, na forma do
artigo 28-A do CPP. Já por si inviável a própria
possibilidade de reapreciação do ato do Procurador
Geral que ratifica a ausência de oferta do acordo de não
persecução. Ratificação da ausência de oferta do
acordo, ademais, que no caso de todo modo se põe em
meio à própria discussão sobre a condição de privilégio
do crime, que se alega, alvitrando-se ainda integração
do paciente, que negou o crime, a organização
criminosa. Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado
diante de ato do Procurador Geral de Justiça, que ratificou manifestação
ministerial originária no sentido do descabimento de oferecimento, à ré,
de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP.
Sustenta a impetrante que a exigência legal de confissão não se dá de
modo a que seja circunstanciada, o que não se pode confundir com
circunstancial, esta havida nos autos. Acrescenta que a conduta
imputada à paciente se subsume à figura privilegiada do tráfico (art. 33,
par. 4o, da Lei 11.343/06) e que, por isso, a pena em tese cabível não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassa quatro anos. Argumenta ausente reincidência e que, assim,
não se impede o benefício se não há ação penal julgada contra a
paciente. Defende, assim, preenchidos todos os requisitos ao acordo,
que deveria ter sido ofertado.
Indeferida a liminar, manifestou-se a
Procuradoria de Justiça a fls. 73/75.
É o relatório.
Persistem as rações de indeferimento da
liminar.
De início, vale ressalvar a ausência
mesmo de cabimento do habeas corpus. Isto porque o artigo 28-A,
parágrafo 4o, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19, ao instituir
a reexame pela Procuradoria Geral de Justiça da recusa de oferta do
acordo de não persecução penal, remeteu à previsão do próprio artigo
28, que atualmente sequer mantém a necessidade de apreciação judicial
do arquivamento do inquérito promovido pelo Ministério Público.
Tal
então
o
que
significa
a
impossibilidade de reapreciação do ato do Procurador Geral que ratifica
a ausência de oferta do acordo de não persecução, mas que de algum
modo se contornaria com o recurso à via do habeas corpus.
A respeito, assim já se decidiu neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal, com referência ainda a outro precedente:
“Com efeito, cabe observar que com o
Estatuto Anticrime o nosso ordenamento processual
penal dual penal deu uma inquestionável guinada no
sentido do sistema acusatório puro, colocando o juiz em
posição menos interferente no que toca à formulação da
acusação. Ou seja, o juiz até pode aplicar o art. 28 do
CPP por força do disposto no parágrafo 14 do novo art.
28-A, mas não pode, em sendo mantida a recusa do MP,
ir além disso, até porque, se bem observada a nova
redação do art. 28 (também por força da Lei 13.964/19
Estatuto Anticrime), o órgão do MP nem mais submete
ao juiz a apreciação da sua ́ordem de arquivamento`.
Tanto é assim que já há precedentes neste e. Tribunal de
Justiça no sentido de que o Poder Judiciário deve se
abster de interferir na questão, conforme podemos
observar do acórdão proferido pela 15a Câmara
Criminal,
no
julgamento
do
habeas
corpus
2026314-51.2020.8.26.0000, de relatoria do Exmo. Des.
Ricardo Sale Júnior: ́Acerca do acordo de não
persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do
Ministério Público, eis que o artigo 28 A do Código de
Processo Penal dispõe que: “Não sendo caso de
arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.
Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante,
não
devendo
o
Poder
Judiciário
interferir
na
obrigatoriedade de sua aplicação.` (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2026314-51.2020.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2020; Data de
Registro: 05/04/2020)” (Habeas Corpus Criminal no
2064200-84.2020.8.26.0000, rel. Des. Xisto Rangel, j.
05.05.2020)
Posteriormente, e já no âmbito deste
Órgão Especial, assentou-se que “em se tratando de ato que exige
convergência de vontades, o oferecimento de acordo de não
persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo
Penal, não pode ser objeto de imposição ao órgão acusador, pois não
constitui direito subjetivo do acusado, e sim prerrogativa institucional
do Ministério Público, quando seu representante reputar a medida
suficiente para reprovação e prevenção do crime.” (HC n.
2118710-47.2020.8.26.0000, rel. Des. Ferreira Rodrigues). E ainda se
remete a outros precedentes, colhendo-se da fundamentação:
“É
o
posicionamento
que
deve
prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da impetrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois se o acordo implica na despenalização de conduta típica, e se o
titular da ação penal é o Ministério Público, somente essa instituição, e
não ao Poder Judiciário, pode decidir qual medida adotar, dentre as
opções de solução negociada e oferecimento de denúncia.
É o que tem decidido este C. Órgão
Especial em casos semelhantes (HC n. 2075065-69.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Márcio
Bartoli,
j.
24/06/2020;
HC
n.
2075066-54.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ferreira
Rodrigues,
j.
17/06/2020).”
Depois,
mesmo
com
relação
ao
privilégio que se diz marcar o tráfico em questão, tal o que de resto se
nega e se discute na origem, alvitrando-se ainda integração do paciente
a organização criminosa, o que releva porque, conforme o precedente
que se vem de citar,“não importa que o paciente não possua passagens
criminais ou condenações após a maioria penal, porque o referido
requisito (exigindo inexistência de conduta criminal habitual), na
verdade, não está relacionado à hipótese de reincidência, e sim à
avaliação da personalidade do agente, ao seu perfil subjetivo, ́no que
se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a
existência de caráter voltado à prática de infrações penais` (AgRg no
AREsp 190.188/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/09/2018).Tal
precedente do Superior Tribunal de Justiça, na verdade, é inerente a
um processo em que se discutia a dosimetria da pena, mas o
fundamento adotado (abordando a questão da personalidade do
agente) serve também para o ANPP, com a diferença apenas de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise, nesse caso do artigo 28-A do Código de Processo Penal, é
efetuada na fase pré-processual, em cognição sumária, somente para
orientar o Ministério Público na sua decisão sobre a suficiência da
solução negociada para reprovação e prevenção do crime.”
De outro lado, acórdão desta Corte já
questionou mesmo a própria eficácia da previsão medida em questão,
diante de decisão proferida, pela Suprema Corte, na ADI 6298, que
suspendeu a figura do juiz de garantias “e seus consectários”, o que
faria necessário aguardar por teoricamente se ter providência a ele afeta
(Habeas Corpus n. 2058470-92.2020.8.26.0000, rel. Des. Alexandre
de Almeida, j. 04.05.2020).
Por fim, e já não bastasse ao deslinde,
observa-se que na fase policial a paciente negou o crime e a confissão
exigida ao oferecimento do acordo, de resto, se deve dar de modo
circunstanciado, como está no caput do preceito em questão.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
CLAUDIO GODOY
relator